Tribunal: TJSP
Processo: 1023248-37.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda. "Despesa de Corretagem". Valor devido. Aplicação do Tema 960 do STJ. Matéria já decidida no REsp no 1.601.149/RS. "Serviço de Assessoria no Registro/Cartório" que é congênere à taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pois realizado para possibilitar a pesquisa de possibilidades de

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda. "Despesa de Corretagem". Valor devido. Aplicação do Tema 960 do STJ. Matéria já decidida no REsp no 1.601.149/RS. "Serviço de Assessoria no Registro/Cartório" que é congênere à taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pois realizado para possibilitar a pesquisa de possibilidades de financiamento e análise de perfil financeiro do comprador. Pagamento indevido. Matéria já decidida no REsp no 1.599.511/SP. Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara. A devolução dos valores se dará na forma simples. Sentença reformada em parte. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência alterada para recíproca (art. 86, "caput", do CPC), observada a gratuidade processual concedida à Autora. Recurso parcialmente provido.